Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-86.2025.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-86.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 019.634.021-70 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (TESTEMUNHA), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (TESTEMUNHA), ANA PAULA RAMOS BONKEWICH - CPF: 073.126.311-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE CONSTITUI CONSECTÁRIO DA SENTENÇA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, tangenciando a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos à vítima; e (iii) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

5.

A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em outros elementos de prova, notadamente no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e no laudo pericial que atestou as lesões, bastando para sustentar o édito condenatório.

6.

As teses de legítima defesa e de ausência de dolo não se sustentam, uma vez que não há evidências de agressão injusta atual ou iminente capaz de justificar a reação do apelante, tampouco demonstração de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão.

7.

Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de atribuir especial valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

8.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal é admissível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.

No caso concreto, embora seja cabível a reparação mínima, o valor arbitrado na sentença revela-se excessivo diante das circunstâncias dos autos, sendo adequada sua redução para o equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo afastada pela eventual hipossuficiência econômica do condenado, cuja análise para fins de suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal é admissível nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença penal condenatória, cabendo eventual suspensão de sua exigibilidade ser apreciada na fase de execução.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
: LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT no bojo da ação penal n. 1000750-86.2025.8.11.0111, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de indenização à vítima a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de ID 328369906, a Defesa busca a
absolvição
tanto sob o viés da
insuficiência probatória
quanto ao
dolo
, sustentando que a versão da vítima se mostrou isolada nos autos, quanto ao argumento de
legítima defesa
, em razão da ocorrência de agressões recíprocas. Subsidiariamente, apresenta os pleitos de exclusão ou minoração do valor fixado a título de reparação mínima de danos, e de isenção das custas e despesas processuais.

Contrarrazões são vistas no ID 328369912, por meio das quais o Órgão Ministerial rebate as teses defensivas requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID 343354393, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §13 e artigo 147, §§1º e 2º do Código Penal, porque no dia 30 de abril de 2025, por volta das 21h40, no interior da residência localizada na Linha do Aeroporto, Chácara 08B, na Comarca de Matupá/MT,
agrediu
a vítima
Ana Paula Ramos Bonkewich
, sua companheira na época dos fatos, com um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais, bem como a
ameaçou
de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

"[...] Na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica e conversando, momento que o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço e afirmou que a mataria caso ela tentasse se separar dele.

Ato contínuo, a vítima conseguiu desvencilhar-se, mas ao dirigir-se para um dos quartos da residência onde estava seu filho de 1 ano (de outro relacionamento), foi seguida pelo denunciado, que novamente a agarrou pelo pescoço e a enforcou com as mãos.

A vítima, após nova luta corporal, conseguiu escapar e trancar-se em outro quarto com seu filho, ocasião em que acionou a Polícia Militar. Durante o tempo em que a vítima permaneceu trancada no quarto, o denunciado, utilizando-se de uma faca, bateu na porta exigindo que ela abrisse, causando fundado temor na ofendida.

Em decorrência das agressões, a vítima sofreu hematomas na região da mandíbula e pescoço, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico constante em id. 193329894 - Pág. 12.

As agressões foram praticadas pelo denunciado prevalecendo-se das relações domésticas e hospitalidade.

A vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 5 (cinco) meses. [...]”
(ID 328368943).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante apenas como incurso nas sanções do art. 129, §13, do Código Penal, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Consoante relatado, a i. defesa sustenta que o ora apelante deve ser
absolvido
da conduta ilícita imputada em razão da ausência de dolo e da fragilidade probatória para sustentar o édito condenatório, argumentando ter ficado demonstrado que as agressões ocorreram reciprocamente, tangenciando a tese de que incide no caso a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Todavia, os elementos probatórios dos autos indicam o insucesso da pretensão defensiva.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva repousam no Boletim de Ocorrência, do termo de representação criminal, no laudo de exame de corpo de delito, no pedido de providências protetivas (ID 328368907 e ss.), bem como nas declarações prestadas na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 328369894),
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
, em síntese, afirmou ter agido no intuito de se defender das agressões iniciadas pela vítima, narrando que, na data dos fatos, ambos ingeriram bebidas alcoólicas e, em determinado momento, sua ex-companheira o acusou de traição e deu-lhe um tapa no rosto, momento em que ele a empurrou para impedir que continuasse a agredi-lo. Negou ter causado as lesões descritas no laudo pericial da ofendida e não soube explicar o motivo da vermelhidão constatada no pescoço dela.

Por sua vez, a ofendida
Ana Paula Ramos
, ouvida em juízo (ID 328369894), relatou com detalhes os fatos ocorridos e confirmou o delito imputado ao apelante. Disse que, alguns dias antes do fato, havia terminado o relacionamento com
LEONARDO
, tendo ele permanecido na residência enquanto procurava outro lugar para morar. Afirmou que ambos tinham ingerido bebida alcoólica no dia do ocorrido e, após, seu ex-companheiro iniciou uma discussão afirmando que não aceitaria a separação e que iria se suicidar. Relatou que, durante a discussão, o apelante segurou em seu pescoço por duas e passou a enforcá-la, sendo que apenas conseguiu se soltar uma vez e, na segunda, só conseguiu fugir após ele soltá-la, quando então correu para o quarto e acionou a polícia. Disse que, enquanto estava no quarto,
LEONARDO
pegou uma faca e bateu contra a porta do quarto, tentando arrombá-la, mas não teve sucesso, já que os policiais chegaram logo em seguida.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Daniel Ortega Zark Zanatta
, policial militar ouvido em juízo (ID328369894) afirmou que, na data dos fatos, a guarnição foi acionada para o atendimento da ocorrência e, no local, encontraram o apelante na área externa da residência, aparentando estar bastante nervoso, mas sem resistir à abordagem. Em relação à ofendida, afirmou que ela saiu de um dos quartos ao perceber a presença da polícia e informou que seu ex-companheiro apertou seu pescoço durante uma discussão e, após ela se desvencilhar e se trancar no quarto, ele passou a bater na porta afirmando estar com uma faca na mão, ameaçando-a. Acrescentou ter visualizado marcas de vermelhidão no pescoço da vítima, compatíveis com o relato apresentado por ela durante a abordagem.

O informante
João Batista Gomes
, proprietário da residência ouvido em juízo (ID 328369894), em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos, pois não presenciou o ocorrido.

Em consonância com a versão apresentada pela vítima, o laudo de corpo de delito de
Ana Paula
indicou a presença de hematoma na região da mandíbula (ID 328368910), ao passo que o exame do apelante revelou a inexistência de lesões corporais, enfraquecendo a tese defensiva de agressões reciprocas ou mesmo de legítima defesa e evidenciando a desproporcionalidade da ação do recorrente, sendo certo que a referida excludente de ilicitude exige a demonstração inequívoca de injusta agressão atual ou iminente e
o uso moderado dos meios necessários para repeli-la
, requisitos que não se verificam no caso em apreço.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) III. Razões de decidir: 3. Não há falar em legítima defesa,
especialmente diante da reação desproporcional do apelante
, evidenciada pelas lesões na vítima e pelo contexto de violência doméstica, em que se reconhece a vulnerabilidade da mulher e o especial valor probatório de seu depoimento. 4.
A existência de agressões mútuas, ainda que presentes, não autoriza a compensação de culpas, tampouco legitima a conduta do apelante, diante da desproporcionalidade evidenciada
.(...)”
(N.U 1001226-67.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) – destaquei.

Além disso, não é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovada a ocorrência do crime, afinal, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima apresentou

a mesma versão segura e coerente no sentido de que sofreu agressões físicas de seu companheiro, inclusive teve sua palavra corroborada por testemunha e laudo pericial, de modo que não prospera o pedido de absolvição, seja sob o viés da fragilidade probatória, seja pela ausência de dolo decorrente da legítima defesa.

2.

Do afastamento do
quantum
indenizatório:

De outro lado, o apelante pugna pela exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, alegando a ausência de instrução probatória específica e a hipossuficiência financeira do apelante.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (ID 328368943), entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação de danos mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 3.000,00 (três mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou em seu interrogatório judicial (ID 323497406) que trabalha como técnico de panificação, auferindo renda média de R$ 6.000,00 (seis mil reais mensais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1 (
um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.

Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão,
contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2º e 3º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento dascustas processuaisé a fase deexecuçãoe, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO PURIFICAÇÃO DE SOUZA
nos autos da ação penal n. 1000750-86.2025.8.11.0111, apenas para reduzir o valor da
indenização mínima
pelos danos sofridos pela vítima em decorrência da infração penal, fixando-o em
1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026